Tribunal: TJDFT
Processo: 0751883-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751883-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ARIANEE TURISMO LTDA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante enunciado da Súmula no 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, devendo, portanto, a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa jurídica ser acompanhada de elementos que a comprovem. Não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada ou o risco de comprometimento das atividades desenvolvidas pelo agravante, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 24/4/2024 (ID 58383917), de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 17/5/2024. Entretanto, sua protocolização somente ocorreu no dia 30/5/2024 (ID 54309488). Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, "É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC." (AgInt no REsp 2.061.915/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58199697): “(...) In casu, ao compulsar os autos de origem, denota-se que Sua Excelência a quo teria oportunizado à parte acostar comprovação da alegada hipossuficiência com “extratos de movimentação bancária dos últimos dois meses, última declaração de imposto de renda, comprovação de ganhos e de gastos mensais”. Todavia, nenhum documento foi juntado aos autos, o que, em tese, inviabiliza dizer que há comprovação da alegada hipossuficiência. Ora, não há sequer menção da razão pela qual, mesmo depois de instada a acostar o extrato bancário e balancete da empresa, a recorrente não o fez. Ademais, conquanto alegue dificuldade financeira da empresa, sequer há notícia quanto a eventual pedido de recuperação judicial ou falência, sendo certo que, mesmo nestes casos, ainda teria o ônus de comprovar a alegada hipossuficiência. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente é concedida às pessoas jurídicas que demonstrem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.” Para infirmar tal conclusão, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 2.379.853/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021